Tribunal: TJMT
Processo: 1016391-56.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016391-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURIBELA JOSE DE LARA - CPF: 274.985.811-91 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1016391-56.2025.8.11.0001.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá
.

Recorrente:
AURIBELA JOSE DE LARA
.

Recorridos:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, formulado por servidora aposentada diagnosticada com lombociatalgia, síndrome cervicobraquial, espondiloartropatia degenerativa em coluna cervical e lombar, hérnias de disco com compressão de neuroforames e repercussão neurológica em membros inferiores. A recorrente alegou paralisia irreversível e incapacitante, pleiteando isenção com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. A sentença indeferiu o pedido, sob o fundamento de que as moléstias apresentadas não integram o rol taxativo da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de saúde da autora — com base nos diagnósticos médicos apresentados — autoriza o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 depende da presença de moléstia grave expressamente listada no dispositivo legal, cuja natureza é de rol taxativo (numerus clausus).

O diagnóstico da parte autora — ainda que implique incapacidade laborativa — não corresponde a nenhuma das moléstias descritas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 250) e reiterado pela jurisprudência local.

A perícia médica oficial acostada ao processo administrativo indeferiu o pedido de isenção, afirmando que as doenças da autora (CID: M54.5, M53.1, M51.1, e G832) não se enquadram no rol legal.

A jurisprudência do STJ e do STF não admite interpretação extensiva ou analógica para ampliar o rol de doenças aptas a ensejar isenção fiscal, sob pena de atuação legislativa indevida pelo Judiciário.

Ausente o enquadramento legal da patologia, inexiste ilegalidade ou abuso de poder por parte da administração ao indeferir a isenção, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria depende de expressa previsão legal e de enquadramento da enfermidade no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

A lombociatalgia crônica, espondiloartropatia degenerativa e patologias correlatas não se inserem no rol de doenças graves que autorizam a isenção.

A existência de incapacidade laboral, por si só, não configura direito à isenção sem o correspondente enquadramento legal.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda, na qual a reclamante almeja a isenção do imposto de renda em razão do diagnóstico de moléstia grave.

Da acurada analise dos autos se extrai que a sentença recorrida não merece reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da sentença recorrida,
verbis:

“Trata-se de ação declaratória c/c pedido de tutela de evidência proposta por
AURIBELA JOSE DE LARA
em face do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT– CUIABÁPREV
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, na qual pretende a isenção do Imposto de Renda em razão da comprovada paralisia irreversível e incapacitante desde 23 de novembro de 2021, abstendo-se, portanto, de fazer descontos em sua aposentadoria, nos exatos termos do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88.

Citados, o demandado Município de Cuiabá apresentou contestação.

Impugnação a contestação anexada.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos.

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

Quanto à prescrição, a jurisprudência é no sentido de que não incide prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula n.º 85 do STJ.

Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição nas prestações anteriores a
13/03/2020
, haja vista que a ação foi distribuída no dia
13/03/2025
.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é
aposentada desde 02 de março de 2016
, no cargo de especialista em educação
(ID.

186736386),
tendo sido diagnostica em
23/11/2021
como portadora de lombociatalgia, síndrome cervicobraquial, coluna cervical com espondiloartropatia degenerativa em C4-C5, C5-C6 e C6-C7 com hérnias de disco e radiculopatia, coluna lombar com espondiloartropatia degenerativa difusa e hérnias de disco em L3-L4, L4-L5, L5-S1 com compressão de neurofames e repercussão neurológica em membros inferiores (CID: G831, G832, M511, M545 e M531), resultando na
paralisia irreversível e incapacitante de membros superiores e inferiores
, conforme laudo médico anexado no
ID. 186736388.

Aduz ainda que requereu administrativamente à isenção do imposto de renda dos seus proventos de aposentadoria
(ID.

186736387)
. No entanto, o pedido foi indeferido pela administração pública,
após a perícia médica oficial concluir
: “
Servidora com quadro de discopatia crônico degenerativa em coluna lombar e cervical radiculopatia... a perícia indefere o pedido por não enquadramento na lei.”

Desse modo, pretende a autora o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7713/88, com início da comorbidade em
23 de novembro de 2021.

Pois bem, a Lei n.º 7.713/1988, com redação dada pela Lei n.º 11.052/2004, em seu art. 6º, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de moléstia profissional.

A propósito:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa
,
alienação mental
,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase
, paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifei)

No entanto, consta nos autos,
a perícia médica oficial do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ/MT
,
(186736387, pág.25), na qual
indefere
o benefício de isenção do imposto de renda, pôr a
enfermidade não pertencer ao
rol taxativo
de doenças graves

da Lei Federal n.º 7713/88.

Assim, vale ressaltar o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo – tema 250
, no sentido de que o
rol de doenças acima elencado é taxativo. (...)”

Ressalta-se que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave está prevista na Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30, senão vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004). (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

No caso em exame, a reclamante, já aposentada, foi diagnosticada em 23 de novembro de 2021 com
lombociatalgia, síndrome cervicobraquial, coluna cervical com espondiloartropatia degenerativa em C4-C5, C5-C6 e C6-C7 com hérnias de disco e radiculopatia, coluna lombar com espondiloartropatia degenerativa difusa e hérnias de disco em L3-L4, L4-L5, L5-S1 com compressão de neurofames e repercussão neurológica em membros inferiores (CID: G831, G832, M511, M545 e M531)
. Tal quadro resultou na eliminação de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

A concessão da isenção em questão exige a comprovação inequívoca da moléstia especificada na legislação, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a necessidade de conclusão médica especializada que ateste a irreversibilidade e incapacidade decorrente da doença alegada.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA.
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ART. 6, XIV DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.

3
. A isenção de imposto de renda para portadores de alguma doença descrita no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é medida impositiva. Entretanto, no caso dos autos, a parte autora está acometida por enfermidade não elencada no citado dispositivo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado e que esteja expressamente indicada na legislação (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1021124-75.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU SER O AUTOR PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DOENÇA ISQUÊMICA CORONARIANA, DIABETES MELLITUS, HIPEROLESTEROLEMIA E ESPONDILODISCARTROSE DE COLUNA LOMBOSACRAL.
INEXISTÊNCIA DE ALGUMA DAS MOLÉSTIAS INCAPACITANTES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL N. 7.713/88. DOENÇA CARDÍACA QUE NÃO É CLASSIFICADA COMO CARDIOPATIA GRAVE. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA. TEMA 250/STJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
O CONTEÚDO NORMATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.052/2004, É EXPLÍCITO EM CONCEDER O BENEFÍCIO FISCAL EM FAVOR DOS APOSENTADOS PORTADORES DAS SEGUINTES MOLÉSTIAS GRAVES: MOLÉSTIA PROFISSIONAL, TUBERCULOSE ATIVA, ALIENAÇÃO MENTAL, ESCLEROSE MÚLTIPLA, NEOPLASIA MALIGNA, CEGUEIRA, HANSENÍASE, PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, CARDIOPATIA GRAVE, DOENÇA DE PARKINSON, ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE, NEFROPATIA GRAVE, HEPATOPATIA GRAVE, ESTADOS AVANÇADOS DA DOENÇA DE PAGET (OSTEÍTE DEFORMANTE), CONTAMINAÇÃO POR RADIAÇÃO, SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA, COM BASE EM CONCLUSÃO DA MEDICINA ESPECIALIZADA, MESMO QUE A DOENÇA TENHA SIDO CONTRAÍDA DEPOIS DA APOSENTADORIA OU REFORMA. POR CONSEGUINTE, O ROL CONTIDO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL É TAXATIVO (NUMERUS CLAUSUS), VALE DIZER, RESTRINGE A CONCESSÃO DE ISENÇÃO ÀS SITUAÇÕES NELE ENUMERADAS. (STJ, MIN. LUIZ FUX)

(TJ-SC - APL: 03010297020188240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301029-70.2018.8.24.0023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público) (destaquei)

Em que pese os argumentos apresentados pela reclamante, verifica-se que não lhe assiste razão, uma vez que, conforme salientado em sentença, a recorrente
não é portadora de nenhuma das doenças do rol contido no dispositivo legal acima mencionado, conforme laudo anexo na inicial,
nesse compasso, evidenciado a
ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da isenção requerida
, a manutenção da sentença se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025